Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718379-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ESTER RODRIGUES DUARTE CAIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. sentença (ID 30209048) que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Ester Rodrigues Duarte Caires, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré/Apelante a custear o tratamento médico indicado para a Autora, com o fornecimento do fármaco Osimertinibe 80mg, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 30209057), a Ré/Apelante pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, por perda do objeto, diante do falecimento da Autora, ocorrido em 29/10/2020 (ID 30209058). Todavia, nos termos dos artigos 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil, transmite-se aos herdeiros a pretensão de indenização por danos morais. Assim, suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para regularização polo ativo, mediante sucessão processual a ser promovida mediante habilitação do espólio, por meio do inventariante ou do administrador provisório, ou, na falta desses, dos sucessores e herdeiros da Autora, sob consequência de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 110; 313, I e § 2o, II; 613; 614 e 688, todos do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator